Tribunal: TJDFT
Processo: 0713109-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0713109-73.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: DEUSANIRA BATISTA DOS SANTOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Em razão do julgamento do IRDR no 0720138-77.2020.8.07.0000, Tema 16, manifeste-se o Agravante. Publique-se e intimem-se. Brasília, 21 de março de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora